Tribunal: TJMT
Processo: 1052724-57.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052724-57.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (APELANTE), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), GERÊNCIA DE ITCD E OUTRAS RECEITAS DA SUPERINTENDÊNCIA DE OUTRAS RECEITAS, CONTA CORRENTE, CRÉDITO FISCAL, COBRANÇA E APOIO A DÍVIDA ATIVA - GITCD/SUCCD (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – INDEFERIMENTO DA INICIAL – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – INADMISSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA DO MANDAMUS – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

“
O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado
.” (TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020).

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Catarina Ruaro Barbosa
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança no 1052724-57.2020.8.11.0041 impetrado contra ato tido como coator praticado pelo
Gerente de ITCD e Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa – GITCD/SUCCD
e pelo
Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
, indeferiu a petição inicial, com base no art. 10 da Lei 12.016/09, denegando a ordem, julgando extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, I e VI, do CPC.

Nas razões recursais, a parte apelante argumenta que nada obstante tenha requerido o envio do processo administrativo, a Administração Pública “
o enviou sem demonstrar a citação, pois não há A.R. – Aviso de recebimento e nem assinatura de recebimento da intimação
” de modo a ferir o direito constitucional do contraditório e ampla defesa (Id. 158985686, fl. 05).

Afiança que “
o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso exarou posição semelhante, entendendo incumbir ao Fisco a produção de prova que revela impossível ao contribuinte
” (Id. 158985686, fl.12).

Assevera que o tributo cobrado já fora pago, o que não deve ser admitido sob pena de ocorrência de
bis in idem
(Id. 158985686, fl.19).

Aduz que inexiste na hipótese, o fato gerador ensejador da incidência de ITCMD (Id. 158985686, fl.21).

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso (Id. 158985686, fl.22).

Em sede de contrarrazões, a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 158985690).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 165628150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que
Catarina Ruaro Barbosa
ajuizou Mandado de Segurança contra ato tido como coator praticado pelo
Gerente de ITCD e Outras Receitas, Conta Corrente, Crédito Fiscal, Cobrança e Apoio a Dívida Ativa – GITCD/SUCCD
e pelo
Subprocurador Geral Fiscal da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso
, argumentando em suma, a nulidade do processo administrativo que culminou nas CDAs no 2017471514 e 2018608474 em razão da ausência de citação/intimação da contribuinte, de maneira a macular os direitos constitucionais do Contraditório e a Ampla defesa. (Id. 158985660, fl.06).

Requereu pela declaração da nulidade das CDA’s e, consequentemente a execução fiscal do débito tributário no valor de R$ 1.733,719,93 (um milhão setecentos e trinta e três mil e setecentos e dezenove reais e noventa e três centavos) (Id. 158985660, fl.35).

Tal súplica não se mostrou exitosa, uma vez que a sentença julgou extinto o processo sem resolução de mérito ao argumento de que a “
comprovação do direito líquido e certo deve ocorrer quando da impetração do mandado de segurança, o que não ocorreu
”, posto que “
a nulidade de processo administrativo demanda dilação probatória
” (Id. 158985681, fls. 03 e 04).

Inconformado, a recorrente interpôs o presente recurso de apelação,
o qual não comporta provimento
. Explico.

É cediço que “
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”, conforme previsão do artigo 1o,
caput
, da Lei no 12.016/09.

No mesmo sentido, disciplina a Constituição Federal em seu artigo 5o, inciso LXIX, que:

“Art. 5o. Conceder-se à mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas Corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define direito líquido e certo como:

“Direito líquido certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante:'
(Mandado de Segurança. São Paulo, 2008. Malheiros; 31a ed.; p. 38)”

Ainda, sobre a questão, Hely Lopes Meirelles define o Mandado de Segurança nos seguintes termos:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” (MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Portanto, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Sob essa perspectiva, considerando que o mandado de segurança visa afastar ofensa a direito subjetivo, tem-se que é regida por um procedimento sumário especial, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória, de modo que se mostra imprescindível que as situações e os fatos sejam provados de plano no momento da impetração.

In casu
, constata-se que a parte Impetrante não fez prova pré-constituída da suposta ilegalidade do Processo Administrativo que deu origem as CDAs no 2017471514 e 2018608474, uma vez que apenas e tão somente limitou-se a colacionar ao caderno processual, as Certidões exequendas (Id. 158985663, fls. 01 e 02), Aviso de Cobrança da Conta Corrente Fiscal (Id. 158985665) e R
equerimento de Cópia do Processo Administrativo junto à Procuradoria Geral do Estado
(Id. 158985664)
.

Vale dizer, não há nos autos cópia do Processo Administrativo.

Assim, não há como proceder com uma análise criteriosa do suposto ato ilegal praticado pela autoridade fiscal, diante da falta de documentação apresentada.

Nesse sentido, dispõe o art. 10 da Lei 12.016/2009, que “
a inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou
lhe faltar algum dos requisitos legais
ou quando decorrido o prazo legal para a impetração
”.

Ademais, a parte impetrante poderia se utilizar da “faculdade” prevista no art. 6o, §1o, da Lei 12.016/2009, o que não fez.

“Art. 6o A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

§ 1o No caso em que o documento necessário à prova do alegado se ache em repartição ou estabelecimento público ou em poder de autoridade que se recuse a fornecê-lo por certidão ou de terceiro, o juiz ordenará, preliminarmente, por ofício, a exibição desse documento em original ou em cópia autêntica e marcará, para o cumprimento da ordem, o prazo de 10 (dez) dias. O escrivão extrairá cópias do documento para juntá-las à segunda via da petição”.

Logo, conclui-se que resta manifestamente ausente uma das condições da ação, vez que o direito líquido e certo alegado não se apresenta manifesto, no caso.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO- MANDADO DE SEGURANÇA- ACORDO OPERACIONAL NEGADO- AUSENCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO- AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA- A DISCIPLINA RITUAL DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ENTENDIMENTO DO STJ. O mandado de segurança observa em seu procedimento um rito sumário, que prima pela celeridade, não admitindo instrução probatória. Exige-se, por conseguinte, prova pré-constituída, sob pena de ser indeferida a exordial, conforme os termos do art. 10, “caput”, da Lei no 12.016/2009. A falta de prova do ato coator no momento da impetração impõe o indeferimento da inicial, dado que impossibilita a comprovação da liquidez e certeza do direito invocado.

(TJ-MT - AC: 10000169020178110055 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/09/2020)

Ao arremate, registro que a jurisprudência de suposta “
similaridade fática ao caso concreto
” oriunda desta Egrégia Corte de Justiça Estadual, (Id. 158985686, fl.12) não se aplica à situação em hipótese, uma vez que cuida de Ação Ordinária Anulatória, na qual se admite ampla dilação probatória; logo tal entendimento não se coadunam com a presente ação mandamental.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023